Tribunal: TJSP
Processo: 0000466-45.2016.8.26.0127
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – pretendida a absolvição por insuficiência probatória – não acolhimento – autoria e materialidade delitivas comprovadas – dosimetria – necessidade de readequação – básica diminuída ao piso – aplicado redutor previsto no art. 33, §4o, da lei no 11.343/06, NA FRAÇÃO MÁXIMA – regime prisional alterado para o aberto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000466-45.2016.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante JACKSON
FRANCA ARAÚJO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo para reduzir a pena privativa de liberdade para 01 ano e 08
meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, além do pagamento
de 166 dias-multa, com valor unitário mínimo, com substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, mantida, no mais, a r. sentença.Tendo em conta
a existência de condenação posterior do acusado pela prática de crime da mesma
natureza, com trânsito em julgado, após o esgotamento dos recursos ordinários nos
presentes autos, o Eg, Juízo da Vara das Execuções providenciará o necessário para a
execução da pena aqui consolidada, após a aferição das compatibilizações
pertinentes.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente) e FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000466-45.2016.8.26.0127 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000466-45.2016.8.26.0127
Apelante: Jackson Franca Araújo da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Carapicuíba
Voto no 23.706
TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
–
NÃO
ACOLHIMENTO
–
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS
COMPROVADAS
–
DOSIMETRIA
–
NECESSIDADE
DE
READEQUAÇÃO
–
BÁSICA
DIMINUÍDA AO PISO – APLICADO REDUTOR PREVISTO
NO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06, NA FRAÇÃO
MÁXIMA – REGIME PRISIONAL ALTERADO PARA O
ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Jackson Franca
Araújo da Silva contra a r. sentença de fls. 120/123, que o condenou
como incurso no art. 33, caput, c. c. o art. 40, inc. III, ambos da Lei n.o
11.343/06, ao cumprimento de 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão,
a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento
de 520 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Inconformado, recorre (fls. 133/142) pleiteando
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer
aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, na fração mais
expressiva, bem como o abrandamento do regime prisional e, por fim,
a substituição da carcerária por restritivas de direitos.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 146/155).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do apelo (fls. 178/181).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000466-45.2016.8.26.0127 -Voto no
3
Ao que consta dos autos (fl. 120):
“JACKSON FRANCA ARAUJO DA SILVA foi
denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, pois, no dia
19 de janeiro de 2016, por volta das 18 horas e 10 minutos, na Rua
Cordeirópolis, Área Rural, cidade e comarca de Carapicuíba, guardava e
mantinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 19
(dezenove) porções de crack, com peso líquido de 2,8g, 23 (vinte e três) porções
de cocaína, com peso líquido total de 13,76g, drogas que causam dependência
física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar”.
A materialidade delitiva está consubstanciada no
auto de prisão em flagrante (fls. 03/08), boletim de ocorrência (fls.
09/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), laudo de constatação
provisória n.o 26.661/2016 (fls. 17/19), laudo de exame químico-
toxicológico n.o 42.027/2016 (fls. 49/51), e demais elementos constantes
dos autos.
De igual modo, certa a autoria.
A r. sentença assim considerou a prova.
“Durante o interrogatório policial, o réu permaneceu em
silencio (fls. 07). Em Juízo, o réu negou a prática delitiva e argumentou que
morava perto do local dos fatos. Foi abordado pelo policial Eduim, que
perguntou o local em que estava o sujeito que estava traficando. O réu disse
não saber o local para aonde ele foi, mas viu que ele pegava a droga atrás do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000466-45.2016.8.26.0127 -Voto no
4
carro. Levaram o réu para 'averiguação' no Distrito Policial e foi preso. Disse
que os policiais os acusam falsamente porque ele usava uma camiseta igual ao
do traficante.
(...)
O policial EMERSON reconheceu o réu e disse que
estavam em campana no local, que é conhecido por ponto de venda de drogas,
e pode ver o réu exercendo a traficância.
Efetuaram a abordagem, momento em que o réu confessou
que está na comercialização do ilício e indicou o local em que a droga estava
guardada - embaixo de um veículo automotor.
No mesmo sentido foi o depoimento do policial EDWIN
que também reconheceu o réu e corroborou o depoimento do colega policial”
(fls. 120/121).
Diante do cenário probatório oral transcrito a
Defesa argumenta que: “a versão do apelante merece crédito não apenas em
vista da presunção de inocência que lhe é inerente, mas também porque todo o
conjunto probatório produzido a pedido da acusação resume-se aos
depoimentos dos próprios policiais responsáveis pela prisão dos réus” (fl.
134).
A premissa utilizada não encontra qualquer amparo
nos autos.
Os depoimentos dos policiais merecem inteira
acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000466-45.2016.8.26.0127 -Voto no
5
parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada disseram sobre
terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de
qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É válido e revestido de eficácia
probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos
com a ação investigativa, mormente quando em harmonia
com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a
garantia
do
contraditório”
(AgRg
no
REsp
1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é
assente no sentido de que as declarações dos policiais
condutores da prisão constituem meio idôneo de prova a
embasar a condenação quando corroborada em juízo, e
desde que coerentes entre si e harmônicas com os
elementos do caso concreto, como ocorre na espécie.
Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições
justificam-se pelo lapso temporal transcorrido entre a data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000466-45.2016.8.26.0127 -Voto no
6
do flagrante e a data da audiência, sendo irrelevantes para
o deslinde da demanda quando incapazes de infirmar a
autoria delitiva demonstrada pelo conjunto probatório”
(AREsp
1421896.
Relator
Ministro
Antônio
Saldanha Palheiro, DJe 01/03/2019).
A indicação de que: “(...) no decorrer do processo,
nenhuma das provas colhidas apontou seguramente a atividade de mercancia
de substâncias entorpecentes por parte dos apelantes. Não há qualquer
descrição de ato de venda, compra ou qualquer outro ato que indicasse a
atividade de traficância” (fl. 138), de igual modo, não merece prosperar.
O que se têm, em verdade, são as declarações dos
policiais militares Emerson e Edwin indicando que o Apelante
entregou um objeto a terceira pessoa não identificada e, quando de
sua abordagem e revista pessoal, apreenderam dinheiro e
entorpecente em uma “pochete” escondida no pneu traseiro de um
veículo estacionado.
O Apelante, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, como bem consignado na r. sentença, forneceu relato
contraditório: “primeiro o réu diz que os policiais sabiam que ele não era o
traficante, mas levaram ele apenas para averiguação. Depois, mudou seu
depoimento dizendo que foi confundido com o traficante por estar com a
mesma camiseta” (fl. 121).
É dever do apelante, se tem versão exculpante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000466-45.2016.8.26.0127 -Voto no
7
apontar-lhe todos os dados, de modo a convencer da ausência de
responsabilidade. Contudo, nenhuma prova indica estivessem os
agentes envolvidos em conspiração para prejudicar inocente e a
jurisprudência reconhece a validade do testemunho policial como
meio de prova.
O crime de tráfico é classificado como de ação
múltipla e, em consequência, é prescindível a visualização de atos de
venda ou entrega de drogas, bastando que qualquer dos núcleos do
tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 estejam configurados, o
que se verificou in concreto.
Em último destaque, é certo que a condição de
usuário não é incompatível com a de traficante. Como é de notório
conhecimento, não raro usuários passam a vender drogas com o fim
de financiar a própria dependência.
Logo, está bem delineada a prática delitiva e, assim,
é de rigor a manutenção da condenação, tal como proferida em
primeiro grau.
Passo, então, à dosimetria da pena.
Na primeira fase, “em função da quantidade de drogas
apreendidas”, e por conta da personalidade do acusado, que possui
condenação transitada em julgado pela prática de crime da mesma
natureza (certidão do cartório a fl. 117), mencionada na sentença,
porém sem indicação da folha dos autos, mas por fato posterior ao que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000466-45.2016.8.26.0127 -Voto no
8
está sendo aqui analisado, a pena-base foi estabelecida acima do piso
legal, em 06 anos e 03 meses de reclusão, além do pagamento de 625
dias-multa, com valor unitário mínimo.
Com todo respeito, o envolvimento do acusado com
crime da mesma natureza, por fato posterior ao que aqui se aprecia,
deve ser objeto de valoração somente naqueles autos, e considerando
que a quantidade de entorpecentes apreendida não se revela excessiva
(19 porções de 'crack', com peso líquido de 2,8g e 23 porções de
cocaína, com peso líquido de 13,7g), ou seja, não se está diante de
expressiva vulneração ao objeto de tutela legal, a saúde pública, para
sustentar o incremento determinado, fixo a pena-base no mínimo legal
de 05 anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa, com
valor unitário mínimo.
Na
segunda
fase,
a
atenuante
genérica da
menoridade relativa (art. 65, inc. I, CP) não reflete no cálculo penal por
incidência da súmula n.o 231 do Col. STJ.
Na terceira fase, de rigor o reconhecimento do
redutor previsto no § 4o, do art. 33 da Lei no 11.343/06.
De acordo com os critérios adotados por esta Col. 2a
Câmara
Criminal,
tratando-se
de
acusado
primário,
sem
antecedentes, ou informação de que se dedicasse a atividade
criminosa antes do fato aqui analisado, repita-se, observada a
apreensão de 19 porções de 'crack', com peso líquido de 2,8g e 23

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000466-45.2016.8.26.0127 -Voto no
9
porções de cocaína, com peso líquido de 13,7g, entendo que a
quantidade, pese significativa para caracterização da infração penal,
não é elevada o suficiente para obstruir a benesse legal.
Daí que, em apreço aos preceitos da razoabilidade e
proporcionalidade, a minorante deve incidir em sua fração máxima de
2/3, resultando em pena final de 01 ano e 08 meses de reclusão, além
do pagamento de 166 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Quanto
ao
regime,
considerando-se
que
as
Instâncias Superiores consolidaram o entendimento de que o crime de
tráfico privilegiado não pode ser considerado como hediondo, mais
uma vez invocando os critérios adotados por esta Col. 2a Câmara
Criminal, tenho que o mais adequado é estabelecer o aberto,
sobretudo porque o apelante é primário, sem antecedentes, não há
indicação de que se dedique a atividades criminosas, e as demais
circunstâncias, como, v. g. , a quantidade não exacerbada de drogas,
não recomendam maior rigor carcerário.
Outrossim, converto a pena privativa de liberdade
em restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade a entidade cadastrada na Vara das Execuções Criminais
da origem, pelo tempo da condenação e à razão de uma hora por dia,
e outros 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo
para reduzir a pena privativa de liberdade para 01 ano e 08 meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000466-45.2016.8.26.0127 -Voto no
10
reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, além do
pagamento de 166 dias-multa, com valor unitário mínimo, com
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
mantida, no mais, a r. sentença.
Tendo em conta a existência de condenação
posterior do acusado pela prática de crime da mesma natureza, com
trânsito em julgado, após o esgotamento dos recursos ordinários nos
presentes autos, o Eg, Juízo da Vara das Execuções providenciará o
necessário para a execução da pena aqui consolidada, após a aferição
das compatibilizações pertinentes.
AMARO THOMÉ
Relator